Tribunal: TJPA
Processo: 0861719-26.2018.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0861719-26.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: LAURIANE PEREIRA RODRIGUES

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO
JUDICIAL ELETRÔNICO Nº
08
61719
-
26
.201
8
.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE:
LAURIANE PEREIRA RODRIGUES

REPRESENTANTE:
FABRÍCIO BACELAR MARINHO (OAB/PA N.º 7.617
)

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
ÂNGELO DENETRIUS DE ALBUQUERQUE CARRASCOSA (PROCURADOR DO ESTADO)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL
. PRETENSÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7

DO ST
J
. DISTINGUISH NÃO CONFIGURADO. CORRETA A APLICAÇÃO DA TESE ORIUNDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 841.526 (TEMA 592). RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na 46ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 6 a 1
4
de dezembro de 2023), à
unanimidade, em
des
prov
er
o agravo interno em recurso
especial
, nos termos do voto d
a
Relator
a

Desembargadora Vania Fortes Bitar - Vice-Presidente, em exercício. Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura - Presidente, em exercício.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relatora

RELATÓRIO

Trata
-se
de
agravo interno
(ID. N.º
16.347.506
)
,
interposto contra
a
decis
ão
de negativa de
seguimento a recurso
especial
(ID. N.º
16.058.235
), fundada na alínea a do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil,
sendo aplicada
tese fixada no recurso extraordinário n.º 841.526 (Tema 592),
para causa em que esta corte
não
reconheceu a responsabilidade objetiva do ente estatal, decorrente de suicídio de detento ocorrido no interior de unidade prisional (acórdão
e decisão monocrática
de ID
.

N.º
14.231.404 e 9.936.205, respectivamente
).

Em linhas gerais, a parte agravante
a
duz que a d
ecisão
m
onocrática
(
ID
. N.º
9
.
936
.
205
)
, confirmada pelo Acórdão
(
ID
. N.º
14
.
231
.
404
)
, violou o precedente de Repercussão Geral n
.
º 592/STF, pois este precedente vinculante tem como tese nuclear a hipótese de
r
esponsabilidade do
e
nte estatal somente se este, tendo a possibilidade de agir para evitar o dano, não adota medidas para evitar o infortúnio.

Alega que
o Estado do Pará, representado pelos agentes prisionais, tinham o dever de garantir a segurança do detento falecido e não o fizeram
, não existindo nenhuma sindicância para apurar em que condição ocorreu a morte do detento
.

Foram apresentad
as
contrarrazões
, conforme
ID
. N.º 16
.
401.597.

É o relatório.

VOTO

Sem delongas. Não assiste razão
à parte
agravante, vez que sua pretensão demanda amplo reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do ST
J

(“
A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”)
.

Conforme se infere do acórdão constante nos autos (
ID
.

N.º 14.231.404 e

decisão monocrática 9.936.205
), a corte entendeu
ausentes
os requisitos para a configuração d
a responsabilidade do ente estatal
, nos seguintes termos:

“(...)
Na situação sob exame, porém,
deduz-se do que restou apurado que o detento nunca havia demonstrado anteriormente que poderia praticar a conduta, de forma que o
suicídio foi um ato completamente repentino e imprevisível, pelo menos para a Administração
, de modo que nesse caso o Estado não poderá ser responsabilizado porque não houve qualquer omissão que lhe possa ser atribuível.

O acórdão do STF no RE 841526/RS "é claro ao afirmar que a responsabilidade do Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando houve inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Logo, se o Estado nada pôde fazer para evitar o sinistro, não há falar em responsabilidade civil do ente estatal, pois a conclusão em sentido contrário ensejaria a aplicação da inconstitucional teoria do risco integral
."

No caso, os documentos constantes nos autos (ids. 4081043 e 4081044) não indicam a responsabilidade do ente público estatal e nem atuação imprudente ou negligente por parte de qualquer agente público, o que conduz à improcedência do pedido, por falta de prova robusta, de acordo com o art. 373, I, do CPC
(
.
..)”.

(grifamos)

O cotejo entre o caso concreto e
a
tese fixada no recurso extraordinário n.º 841.526 (Tema 592),
evidencia que o acórdão recorrido de improcedência do pleito indenizatório deve ser mantido. Isso porque o acórdão da repercussão geral é claro ao afirmar que a responsabilização do Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal.

Logo, se
a Turma julgadora entendeu, com base nos fatos e provas produzidas durante a instrução processual,
que o Poder Público não pod
ia
evitar o sinistro,

não há que se falar em nexo causal entre
a suposta omissão do
Estado
e o resultado danoso
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionada
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 841.526/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.º 592. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO CONDICIONADA À INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO

DE PROTEÇÃO PREVISTO NO ART. 5º, XLIX,
DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE CAUSA IMPEDITIVA DA ATUAÇÃO ESTATAL PROTETIVA DO DETENTO. SUICÍDIO.
ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE
. RETRATAÇÃO.

1. Retornam estes autos para novo julgamento, por força do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil de 2015.

2. A decisão monocrática deu provimento ao apelo nobre para reconhecer a responsabilidade civil do ente estatal pelo suicídio de detento em estabelecimento prisional, sob o argumento de que esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que seria aplicável a teoria da responsabilização objetiva ao caso.

3. O acórdão da repercussão geral é claro ao afirmar que a responsabilização objetiva do Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal.

4.
O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada pela improcedência da pretensão recursal, uma vez que não se conseguiu comprovar que a morte do detento foi decorrente
da omissão do Estado que não poderia montar vigilância a fim de impedir que ceifasse sua própria vida, atitude que só a ele competia
.

5.
Tendo o acórdão recorrido consignado expressamente que ficou comprovada causa impeditiva da atuação estatal protetiva do detento, rompeu-se o nexo de causalidade entre a suposta omissão do Poder Público e o resultado danoso
. Com efeito, o Tribunal de origem assentou que ocorreu a comprovação de suicídio do detento, ficando escorreita a decisão que afastou a responsabilidade civil do Estado de Santa Catarina.

6. Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, nego provimento ao recurso especial.

(REsp n. 1.305.259/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/2/2018,
DJe
de 21/2/2018)
”.
(grifamos)

Diante do exposto, abstrai-se que a tese do tema 592, decorrente do Recurso Extraordinário n
.
º 841.526, aplica-se à lide em análise, posto que, reitere-se,
não restou demonstrado
no processo, o
nexo causal
entre
a morte d
o
detento
e a ação ou omissão do Estado
.

Tudo somado,
voto pelo
des
provimento do agravo interno
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relatora

Belém, 14/12/2023